Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-44.2020.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-44.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOURENCA DE PAULA E SOUZA - CPF: 010.936.771-55 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO A CONSUMIDORA – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO PARA MUDANÇA DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA –

PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Na hipótese, repito, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de outras provas. Por esses motivos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

No caso, verifico que ao assinar o contrato de Cartão de Crédito, em 15/12/2015, a Apelante realizou saque complementar no valor de R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais), de modo que o pacto anexado concerne a este saque. Quanto aos descontos no extrato do INSS, observo que são referentes aos dois últimos saques complementares efetuados pela Recorrente, em 31/10/2017, no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) e, em 15/04/2019, no montante de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). Desse modo, é nítido que o contrato anexo se refere ao caso em comento.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Analisando o acervo probatório, verifico que a Instituição Financeira juntou
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, o qual está assinado pela Recorrente, deixando claro a previsão expressa de que a operação em questão seria por meio de cartão de crédito consignado (ID. 147982176).

Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência da consumidora e/ou o respectivo desbloqueio do plástico, visto que é possível a autorização para saque, de modo que a própria Instituição Bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto, sendo fato incontroverso.

Desse modo, em que pese a requisição da Apelante para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, este não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001214-44.2020.8.11.0028

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LOURENÇA DE PAULA E SOUZA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas ou Conversão em Empréstimo Consignado c.c Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BMG S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

A Apelante recorreu suscitando preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que não fora agendada a audiência de instrução, pleiteada na impugnação.

No mérito, sustenta que nunca realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e que jamais utilizou o cartão magnético.

Afirma, ainda que o contrato apresentado foi
assinado em 10/12/2015, enquanto no extrato do INSS consta como data de inclusão o dia 04/02/2017, de modo que o contrato anexado não se refere ao caso dos autos.

Assegura que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido, posto que solicitou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e não cartão de crédito, por isso, pretende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no que concerne a inversão do ônus da prova.

Salienta que, não utilizou o cartão de crédito para saques e compras, tanto que recebeu Transferência Eletrônica de Dinheiro (TED) direto em sua conta bancária.

Afirma que caberia ao agente financeiro fazer uma análise prévia das condições do contratante e expor claramente sobre as consequências do inadimplemento.

Pleiteia a nulidade do contrato, pois afirma que está claramente demonstrado que a Apelante não tinha pretensão de contratar a modalidade de Reserva de Margem Consignada cobrada pelo Apelado que, na verdade, induziu-a em erro.

Ressalta a configuração de Dano Moral, pois há ato abusivo do Apelado que está com vantagem excessiva em cima da consumidora ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente a um contrato em modalidade que não aderiu.

Aduz ser necessária a conversão do empréstimo de cartão de crédito para a modalidade empréstimo consignado, com amortização do valor já pago no saldo devedor.

Defende que os descontos financeiros suportados pela Recorrente ocorreram de forma irregular, motivo pelo qual diz que devem ser restituídos em dobro.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões no ID. 147982197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante suscitou ter sido cerceada no seu direito de produzir prova oral, ao argumento de que a Juíza singular não realizou audiência de instrução requerida na impugnação.

De início, convém mencionar que a Juíza singular, na condição de dirigente do processo, é a destinatária da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

No caso, é nítida a postulação genérica da Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que não demonstrou o motivo pelo qual a audiência de instrução seria útil para o desate da lide, já que o assunto é contratual, cuja prova se dá eminentemente por meio de documentos.

Dito de maneira mais clara, a realização da audiência de instrução em nada contribuiria para o deslinde da causa, haja vista que a prova da contratação do crédito é documental. Portanto, no caso dos autos, não havia óbice ao julgamento antecipado da lide.

Na hipótese, repito, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de outras provas.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO

MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LOURENÇA DE PAULA E SOUZA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas ou Conversão em Empréstimo Consignado c.c Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BMG S.A.
,

alegando que, em fevereiro de 2015, acreditou ter contratado empréstimo consignado com descontos automáticos em seu benefício previdenciário. No entanto, verificou que o saldo devedor nunca encerrou e, também, que o Banco Apelado passou a descontar empréstimo de Reserva de Margem Consignada de Cartão de Crédito (RMC), o qual não havia contratado.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, pela restituição em dobro da quantia descontada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que não se desconhece que muitos aposentados têm aportado em juízo alegando terem sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais ações declaratórias de inexistência de débitos cumuladas com repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizadas por estas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos, não sendo permitido conceder prestação jurisdicional de forma genérica, apenas porque a parte autora se qualifica como idosa e aposentada.

Impende destacar que a Apelante não nega a contratação junto com Banco Apelado. O que ela (Autora) questiona é a modalidade de contratação a qual foi submetida.

Na hipótese, a Apelante alega que o contrato apresentado foi assinado em 10/12/2015, enquanto no extrato do INSS consta a data de inclusão 04/02/2017, de modo que o contrato anexado não se refere ao caso dos autos. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

No caso, verifico que ao assinar o contrato de Cartão de Crédito, em 15/12/2015, a Apelante realizou saque complementar no valor de R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais), de modo que o pacto anexado concerne a este saque.

Quanto aos descontos no extrato do INSS, observo que são referentes aos dois últimos saques complementares efetuados pela Recorrente, em 31/10/2017, no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) e, em 15/04/2019, no montante de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais).

Desse modo, é nítido que o contrato anexo se refere ao caso em comento, especificamente ao primeiro saque complementar efetuado pela Apelante.

Ademais, analisando o acervo probatório, verifico que a Instituição Financeira juntou o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, o qual está assinado pela Recorrente, deixando claro a previsão expressa de que a operação em questão seria por meio de cartão de crédito consignado (ID. 147982176).

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação, não há razão para invalidar o pacto firmado. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Na situação dos autos não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de cartões de crédito nos moldes contratados.

Ademais, cumpre destacar que os holerites anexados pela Recorrente à sua petição inicial mostram que é pessoa acostumada a contratar empréstimos, sendo possível para ela saber a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Logo, assinou os termos do contrato em discussão sabendo o que estava fazendo.

Diante das provas, infere-se que a Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência da consumidora e/ou o respectivo desbloqueio do plástico, visto que é possível a autorização para saque, de modo que a própria Instituição Bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, circunstâncias do caso concreto, sendo fato incontroverso.

Ressalto que, causa estranheza o fato da Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (03 anos), suportando desconto de várias parcelas do cartão de crédito em seu holerite, para somente então promover a judicialização.

Além disso, havendo a comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativo ao cartão de crédito, improcedência do pedido de nulidade deste contrato é medida que se impõe, visto que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Além do mais, a pretensão da Apelante de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no que concerne a inversão do ônus da prova, não lhe assiste razão.

Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao “critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências' (art. 6°, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos do consumidor”
(Processo REsp 332869 / RJ - Recurso Especial 2001/0087434-0 Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito - Terceira Turma Julgado em 24/06/2002 - Data da Publicação/Fonte: DJ 02.09.2002 p. 184 - RSTJ vol. 165 p. 327).

Desse modo, em que pese a requisição da Apelante para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, este não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022